Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SUPOSTAS AVARIAS COMETIDAS PELO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE LAUDOS DE VISTORIA INICIAL E FINAL. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
I. É dever do locatário “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal” (artigo 23, III da Lei no 8.245/91).
II. Estabelece o artigo 373, I do Código de Processo Civil que incube à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
III. Em regra, a realização de vistoria inicial e final do imóvel objeto de locação efetuados pelos contratantes são fundamentais para a verificação de eventuais avarias e consequente condenação do locatário. Todavia, é certo que a juntada de tais documentos não podem ser impostas como elementos obrigatórios para subsidiar eventual procedência de pedido neste sentido, de modo que deve ser possibilitada a comprovação de eventuais avarias ocasionadas pelo locatário mediante outros meios de prova, desde que se apresentem como elementos probatórios robustos a atestar a pretensão do locador.
IV. Ausente laudo de vistoria no momento da locação do bem, tampouco quando da entrega do imóvel, mostra-se insuficiente para a pretensão da parte autora a prova fundamentada apenas em diálogo por aplicativo de celular impugnado pela parte adversa, mormente no caso concreto, quando o contexto fático aponta a razoabilidade no relato exposto pela parte ré.
V. Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido.